Tribunal: TJMT
Processo: 1039788-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039788-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 004.879.631-05 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há contradição, os embargos devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado pelo parte Embargante.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso interposto pelo Embargante/Reclamante, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.091,50 a título de dano material e R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

A Embargante alega que há contradição no julgado quanto o valor do dano material, pois são dois patinetes com o valor de R$ 2.091,50 cada um e R$ 300,00 referentes ao transporte dos patinetes, portanto, o dano material deve ser no total de R$ 4,483,00.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1039788-18.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Joaquim Souto Gomes de Arruda Junior

Embargado(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que houve no acórdão a contradição apontada pela parte Embargante, pois apesar de ter sido restituído o dano material, ocorreu um equivoco em questão do valor e conforme juntado nos autos há nas notas consta os valores dos patinetes e o despacho da bagagem.

Desta forma, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto
, acolho os Embargos de Declaração oposto e altero a parte dispositiva do voto, que passa ter a seguinte redação:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 4.483,00
a titulo de dano material e
R$ 4.000,00
a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

No mais a decisão persiste como foi lançada
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024